Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001030-41.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção passiva, Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), APARECIDO ANDRADE DE SOUZA - CPF: 944.853.721-20 (PACIENTE), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (IMPETRANTE), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: APARECIDO ANDRADE DE SOUZA
IMPETRANTE: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE, ESTEVAO PINHEIRO JOTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA E FAVORECIMENTO REAL - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
ALEGADA CONVERSÃO DE OFÍCIO, SEM A PRÉVIA JUNTADA AOS AUTOS DE REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPROCEDÊNCIA – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL OFERTADA ANTES DA PROLAÇÃO DA DECISÃO - ORDEM DENEGADA.

A despeito da manifestação do Ministério Público não ter sido juntada nos autos eletrônicos (PJE) antes do lançamento da decisão judicial que converteu o flagrante em prisão preventiva, houve a prévia representação do Ministério Público, a qual chegou ao conhecimento da magistrada singular antes da prolação da decisão combatida, por meio de e-mail institucional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001030-41.2021.8.11.0000

PACIENTE: APARECIDO ANDRADE DE SOUZA
IMPETRANTE: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE, ESTEVAO PINHEIRO JOTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Aparecido Andrade de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram os impetrantes que o paciente, um agente prisional, foi preso em flagrante quando tentava ingressar em uma unidade prisional de Rondonópolis/MT na posse de aparelhos celulares, carregadores, fones de ouvido e dinheiro, sendo autuado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e favorecimento real.

Comunicada a prisão ao juízo plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT, após realizada a audiência de custódia, este declinou a competência ao Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que converteu o flagrante em prisão preventiva.

Sustentam, no entanto, que o juízo acoimado coator converteu o flagrante em prisão preventiva sem prévia representação do Ministério Público, bem como fazendo referência a parecer que sequer havia sido juntado aos autos antes da prolação da decisão vergastada, o que, inclusive, evidenciaria a sua imparcialidade.

Solicitei informações prévias (ID 73865460), as quais vieram aos autos (ID 74547487).

Em nova manifestação, os impetrantes insistem na tese de ilegalidade, argumentando que o juízo singular não juntou às informações a comprovação de que teria recebido a representação do Ministério Público, por e-mail, em momento anterior à prolação da decisão, como também rebatem a alegada indisponibilidade de sistema (ID 74679491).

Indeferi o pedido de liminar (ID 74957498), solicitando informações complementares do juízo, a fim de sanar dúvidas surgidas na primeira informação, tendo estas vindo aos autos (ID 76799971).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 78066960).

Os impetrantes rebateram, em petição acostada no ID 78682474, o conteúdo das informações complementares.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: APARECIDO ANDRADE DE SOUZA
IMPETRANTE: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE, ESTEVAO PINHEIRO JOTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Aparecido Andrade de Souza
.

A tese dos impetrantes é no sentido de que
o juízo acoimado coator converteu o flagrante em prisão preventiva sem prévia representação do Ministério Público, bem como fazendo referência a parecer que sequer havia sido juntado aos autos antes da prolação da decisão vergastada, o que, inclusive, evidenciaria a sua imparcialidade.

Neste habeas corpus não está sendo combatido os fundamentos do decreto cautelar, tampouco eventual possibilidade de substituição da prisão preventiva por outras cautelares. Estas temáticas foram deduzidas, posteriormente, no HC n. 1004590-88.2021.8.11.0000, o qual será oportunamente submetido à apreciação do Colegiado.

De qualquer forma, consigno este aspecto, a fim de justificar o motivo pelo qual analisarei apenas as questões deduzidas na petição inicial.

Pois bem.

A circunstância que leva os impetrantes a sustentar que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ocorreu de ofício, antes do recebimento da representação do Ministério Público, reside no fato de que o decreto cautelar, apesar de estar datado do dia 20/1/2021, foi assinado e, portanto, lançado no sistema PJE (Autos n. 1000906-49.2021.8.11.0003) no dia 21/1/2021,
às 15h36min
.

Já o parecer do Ministério Público, em que postula a conversão do flagrante em prisão preventiva, foi juntado aos autos por Vanlaer Pereira Guimarães – Gestor de Secretaria, em 21/1/2021,
às 16h28min
, embora datado e assinado digitalmente em
19/1/2021
(ID 47446418 – Autos 1000906-49.2021.8.11.0003).

Na decisão objurgada, a magistrada singular mencionada que “
instado a se manifestar,
o Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva
, sob o argumento de que estão presentes os requisitos necessários para decretação da prisão preventiva e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas ou insuficientes para assegurar a garantia da ordem pública
”.

Diante deste quadro fático, solicitei informações prévias, quando a magistrada singular afirmou que
a manifestação ministerial
“
em virtude de inconsistência do sistema PJE, aliada a urgência do feito,
foi encaminhada via e-mail institucional
, sendo
formalizada a juntada aos autos após a disponibilização da decisão de decreto preventivo
” (ID 74547487).

Os impetrantes rebateram as afirmações da magistrada de primeiro grau, sustentando que entre os dias 19 e 21 de janeiro de 2021 não há notícia de indisponibilidade no sistema PJE, além de afirmarem que “
não fora juntado cópia do e-mail institucional em que houve a apresentação do pedido pelo Ministério Público em face da inexistente alegação de instabilidade do sistema
” (ID 74679491).

Assim, diante do contraponto, indeferi o pedido de liminar, consignando o seguinte:

“Sem embargos das questões tecnológicas (indisponibilidade ou não de sistema), deve ser compreendida como hígida a conversão do flagrante em preventiva na hipótese de o Ministério Público ter previamente representado pela medida.

Assim, em primeiro instante,
diante da fé pública que deve ser conferida à magistrada de primeiro grau
, tenho que
não há manifesta ilegalidade
na conversão do flagrante em prisão preventiva.

Contudo, todos os documentos e comunicações referentes à situação processual devem ser trazidas às partes, inclusive para permitir eventuais impugnações. Logo,
é essencial que a comunicação eletrônica (e-mail) entre o Ministério Público e a magistrada singular e/ou sua assessoria sejam juntados aos autos
, permitindo a análise integral da controvérsia.”

E, após indeferir a liminar, solicitei informações complementares, “
as quais deverão
[riam]
vir instruídas com
cópia do e-mail mencionado nas primeiras informações
, no qual o Ministério Público teria representado pela conversão do flagrante em prisão preventiva
” (ID 74957498).

Ao prestar as informações complementares (ID 76799971), o juízo de primeiro encaminhou cópia de e-mail (ID 76799970) remetido pela usuária Sulleni Figueredo Godoy Campos através do endereço eletrônico sulleni.campos
@tjmt.jus.br
para a usuária Nayá do Couto com o endereço eletrônico naya.couto
@mpmt.mp.br
.

Na comunicação eletrônica, remetida no dia
19/1/2021
,
às 17h26min
, a assessora de gabinete Sulleni Figueredo Godoy Campos consigna: “
Boa tarde,
encaminho o APF para manifestação acerca da prisão em flagrante
, uma vez que o Juízo de Roo declinou a análise do flagrante para a Sétima.
”
Na mesma data
,
às 21h33min
, a oficial de gabinete no MPMT Nayá do Couto responde o e-mail, com a seguinte mensagem: “
Segue o parecer. Att.
”

Portanto, a única conclusão possível é que, a despeito da manifestação do Ministério Público não ter sido juntada no Autos n. 1000906-49.2021.8.11.0003 (PJE) antes do lançamento da decisão judicial que converteu o flagrante em prisão preventiva,
houve a prévia representação do Ministério Público, a qual chegou ao conhecimento da magistrada singular antes da prolação da decisão combatida
.

Assim, embora não juntada a peça antecipadamente no PJE, a representação do Ministério Público foi remetida por meio oficial e formal (e-mail institucional do Ministério Público e do Poder Judiciário), por servidores públicos ocupantes de funções de assessoria, não havendo qualquer mácula formal na conversão do flagrante em prisão preventiva.

A existência [
ou não
] de indisponibilidade do sistema PJE entre os dias 19 e 21 de janeiro de 2021, além de demandar dilação probatória, não teria o condão de tornar ilegal a decisão judicial combatida, uma vez que restou devidamente comprovada a remessa da manifestação do Ministério Publico por
meio oficial e formal
antes da entrega da prestação jurisdicional.

Portanto, não visualizo a existência de constrangimento ilegal, sob o aspecto formal do artigo 311 do Código de Processo Penal, no tocante à conversão do flagrante em prisão preventiva, tampouco quaisquer indícios de quebra da parcialidade da magistrada singular, ante o recebimento de manifestação do Ministério Público por outro canal oficial (e-mail institucional), diverso do processo judicial eletrônico.

Por tais razões,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021